Tribunal: TJPA
Processo: 0807613-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807613-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11343/06

E 12, DA LEI Nº 10.826/03.

1. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

A existência ou não de elementos fático probatórios não é passível de ser analisada por esta via, tendo em vista que o
habeas corpus
é via de cognição sumária e não comporta dilação probatória.

na hipótese, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício.

Não há comprovação inconteste de que os policiais não preservaram o local onde foram localizados os vestígios, assim como o Laudo questionado é apenas de constatação provisória.

2.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
Consta no Termo de Depoimento do Condutor, assim como no Auto de Qualificação e Interrogatório da acusada que esta autorizou a entrada dos agentes em seu kit-net, não havendo que se falar em violação de domicílio.

3.

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA.
A atitude suspeita do indivíduo Tadeu quando percebeu a aproximação dos policiais deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícitas as provas colhidas.

4.

VIOLAÇÃO AO DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O indivíduo Tadeu Soares da Silva Filho, após haver fundada razão para sua abordagem, apenas informou aos policiais quem havia lhe fornecido a substância entorpecente, o que propiciou à polícia elaborar diligências até chegar à ora paciente, não havendo, portanto, qualquer ocorrência de violação a direito fundamental do indivíduo Tadeu, que sequer foi indiciado

5. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE DOZE ANOS. REQUISITO LEGAL COMPROVADO.

Com o advento da lei 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, nos moldes do art. 318, V, CPP.

Restando comprovado nos autos que a paciente possui sob seus cuidados 01 (uma) filha menor de 12 (doze) anos de idade, adequada se mostra a substituição da segregação provisória por prisão domiciliar nos termos do inciso v, do art. 318, do CPP. Encaixando-se perfeitamente nos parâmetros estabelecidos pelo STF, no julgamento do
habeas corpus
coletivo nº. 143641/sp, tornando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA
, para substituir a prisão preventiva da coacta pela DOMICILIAR, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença; - Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença).

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido Liminar
, impetrada em favor de
ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE PACAJÁ/PA,
nos autos de
nº
0800513-52.2023.8.14.0069
.

Informam os impetrantes, em síntese, que a paciente foi presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06, e 12, da Lei nº 10.826/03.

Alegam ser incontroversa a nulidade das provas obtidas através infundada revista pessoal e invasão domiciliar sem ordem judicial.

Pontuam que não fora garantido ao usuário Tadeu o direito ao silêncio.

Aduzem a ausência de comprovação técnica científica do auto de constatação provisório, bem como que houve a quebra da cadeia de custódia.

Sustentam ser a paciente mãe de menores, os quais dependem exclusivamente desta, pois o pai é falecido.

Desse modo, postulam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja convertida a prisão preventiva em prisão domiciliar, bem como seja reconhecida a nulidade das provas obtidas.

Em virtude no afastamento desta relatora em razão de viagem institucional, a Desa. Kédima Pacifico Lyra indeferiu a liminar requerida no presente
writ
, ID 14095563.

Em ID 14124313, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 14158814, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 14702908), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
parcial

conhecimento
do presente
Habeas Corpus liberatório
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação
nulidade das provas obtidas em razão de infundada revista pessoal, ausência de garantia do direito ao silêncio, violação de domicílio, ausência de materialidade e quebra da cadeia de custódia. Ademais, requereram os impetrantes a revogação da prisão preventiva por ser a paciente mãe de menores.

Inicialmente, tenho que teses referentes à quebra da cadeia de custódia e ausência de materialidade não merecem ser conhecidas, uma vez que a análise de tais argumentos demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório.

Ademais, o Laudo questionado é apenas de constatação provisória, bem como não há comprovação inconteste de que os policiais não preservaram o local onde foram localizados os vestígios.

No que concerne à alegação de nulidade das provas obtidas em razão da ausência de autorização para o ingresso dos policiais na residência da paciente, entendo não proceder, pois, ao contrário do que alegam os impetrantes, consta no Termo de Depoimento do Condutor, assim como no Auto de Qualificação e Interrogatório da acusada que esta autorizou a entrada dos agentes em seu kit-net, não havendo que se falar em violação de domicílio.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, já que o paciente, submetido a busca pessoal em via pública, trazia consigo 5 porções de maconha.

Ademais, os policiais relataram que a entrada no domicilio foi franqueada pelo tio do agravante, onde foram encontradas mais 297 porções da mesma droga (493,8g), 6 papelotes de cocaína (2,1g), 1 pedra de crack (0,1g) e outras 4 porções de maconha (101,4g), versão esta não contestada em juízo. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 701294 SP 2021/0336720-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (GRIFEI).

Igualmente, não prospera a tese de infundada razão para revista pessoal uma vez que, conforme extrai-se dos autos, os policiais militares avistaram um indivíduo que saía da residência do acusado Natal, o qual, segundo várias denúncias anônimas, é traficante conhecido naquela cidade, tendo tal indivíduo tentado retornar à residência após perceber a aproximação dos agentes, o que resultou em sua abordagem e revista.

De acordo com o § 2º do art. 240 do CPP, quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma, instrumentos de crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, autoriza-se a busca pessoal.

No que se refere ao requisito da fundada suspeita, Guilherme de Souza Nucci refere ser este
“essencial e indispensável para a realização da busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo ou frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro”
(NUCCI. Guilherme de Souza. “Código de Processo penal Comentado”. 19ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, 556, p.).

Vê-se, portanto, que o que motivou a suspeita sobre o comportamento do indivíduo e sua respectiva abordagem foi a sua atitude ao perceber a aproximação dos policiais militares, ocasião em que tentou retornar para a residência de Natal, que já era apontada como um suposto ponto de venda de entorpecentes. Logo, ao contrário do que alegam os impetrantes, restou preenchida a hipótese do art. 244, do CPP.

Assim, a atitude suspeita do indivíduo quando percebeu a aproximação dos policiais deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícitas as provas colhidas.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após visualizarem o paciente "rapidamente se afastar de outras pessoas e dispensar drogas". Neste contexto, é legítima a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando verificada a situação de flagrância, precedida de justa causa para a revista pessoal. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 658682 SP 2021/0105328-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021) (GRIFEI).

Quanto ao argumento de violação ao direito a não autoincriminação, tenho que não há como ser acolhido, pois o indivíduo Tadeu Soares da Silva Filho, após haver fundada razão para sua abordagem, apenas informou aos policiais quem havia lhe fornecido a substância entorpecente, o que propiciou à polícia elaborar diligências até chegar a ora paciente, não havendo, portanto, qualquer ocorrência de violação a direito fundamental do indivíduo Tadeu, que sequer foi indiciado.

No que pertine ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser a paciente mãe de menores de 12 (doze) anos, conforme se observa da certidão de nascimento anexada em ID 14059545 – fl. 86, tenho que merece ser acolhido,
incidindo no caso, a hipótese prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos”.

O presente caso equipara-se à decisão proferida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas

corpus coletivo de nº 143641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código De Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem, ainda, às mulheres em idêntica situação no território nacional.

De acordo com o referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve ocorrer de forma objetiva,
bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Dando maior normatividade a esta orientação jurisprudencial, a Lei nº 13.769/2018 consolidou tais requisitos ao trazê-los no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Nessa trilha, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados com a menor, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Destaco ainda, que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa proteger a dignidade da pessoa humana, porquanto, repito, prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis,
sendo incontestável que os infantes necessitam do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade, com base no princípio da integral proteção
à
criança, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator
M
inistro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante ao exposto
, CONHEÇO EM PARTE do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
CONCEDO
EM PARTE A ORDEM IMPETRADA,
substituindo a prisão preventiva da paciente
ANDRESSA DA SILVA DOS SANTOS
por
prisão domiciliar
,
e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), quais sejam:

- Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

- Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

A presente decisão serve como Alvará de Soltura/Ofício.

É como voto

Belém-PA, 27 de junho de 2023.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2023